Tribunal: TJMT
Processo: 1022630-05.2023.8.11.0015
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022630-05.2023.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Internação/Transferência Hospitalar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), REGIS QUADRA COSTA - CPF: 062.907.751-70 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALORAÇÃO DA CAUSA E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação nos autos de ação de obrigação de fazer movida em face de ente público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida na hipótese.

III. Razões de decidir

3. O valor da causa deve refletir objetivamente o conteúdo econômico da demanda, correspondendo, nas ações que tenham por objeto prestação de fazer, ao valor do proveito econômico perseguido, conforme estabelece o art. 292 do CPC.

4. A retificação do valor da causa mostrou-se imperativa por corresponder ao real conteúdo patrimonial controvertido na demanda, demonstrado por meio de espelho de procedimento extraído do Sistema Único de Saúde (SUS).

5. Mantida a sentença recorrida quanto
a não
fixação em honorários sucumbenciais, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da economicidade processual, não violando os Temas n. 1.313 do STJ e n. 1.002 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
A não condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, em harmonia com os princípios da proporcionalidade e da economicidade processual, não viola os Temas n. 1.313 do STJ e n. 1.002 do STF.
”

-----------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 292.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1022630-05.2023.8.11.0015
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
de
u provimento ao recurso de apelação
da Fazenda Pública
.

Em suas razões de agravo interno, a Defensoria Pública estadual alega violação ao Tema n. 1.313 do c. STJ, que determina a fixação de honorários por apreciação equitativa nas ações de saúde, e ao Tema n. 1.002 do STF, que assegura honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atuar
contra ente
público.

Com base nesses fundamentos, pugna pela retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, pelo provimento do agravo interno.

Contrarrazões pel
a manutenção da decisão
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1022630-05.2023.8.11.0015
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, deu provimento ao recurso de apelação da Fazenda Pública
.

Inicialmente, reconheço a tempestividade do recurso de agravo interno, tendo sido interposto dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias, contado em dobro em favor da Defensoria Pública.

Pois bem.

A questão central do presente agravo reside na adequada valoração da causa e seus reflexos na fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nos termos do art. 292 do CPC, o valor da causa deve refletir objetivamente o conteúdo econômico da demanda, correspondendo, nas ações que tenham por objeto prestação de fazer, ao valor do proveito econômico perseguido.

É direito da parte ré impugnar o montante atribuído em sede de contestação, sob pena de preclusão, podendo ainda o julgador corrigi-lo de ofício quando verificar inadequação, conforme dispõe o §3o do referido dispositivo.

No caso em exame, foi atribuído valor da causa em R$ 1
5
0.000,00 (ce
nto e cinquenta
mil reais). Contudo, o Estado de Mato Grosso demonstrou, por meio de espelho de procedimento extraído do Sistema Único de Saúde (SUS), que o valor do procedimento pleiteado -
compreendendo tanto o serviço hospitalar quanto os honorários profissionais
- corresponde efetivamente a
R$ 718,28
.

A retificação do valor da causa para
R$ 718,28
se mostra, portanto, imperativa, por corresponder ao real conteúdo patrimonial controvertido na demanda, em estrita observância aos parâmetros legais estabelecidos no art. 292, §3o, do CPC.

Assim, à luz da nova quantificação do valor atribuído à causa, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95, segundo o qual não haverá condenação em honorários advocatícios nas causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos, quando não houver litigância de má-fé.

Com efeito, impõe-se o afastamento da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixada na sentença, por afronta à norma subsidiariamente aplicável ao rito especial fazendário. Vejamos:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé (...)”.

Logo, não há que se falar em violação ao Tema n. 1.313 do c. STJ, que estabelece a fixação de honorários por apreciação equitativa nas demandas sobre direito à saúde, e ao Tema n. 1.002 do STF, referente aos honorários da Defensoria Pública.

A aplicação subsidiária do art. 55 da Lei n. 9.099/95 ao caso concreto harmoniza com os princípios da proporcionalidade e da economicidade processual, evitando o prolongamento desnecessário do feito.

A decisão monocrática agravada, portanto, encontra-se em consonância com os princípios processuais constitucionais, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, mantendo inalterad
o o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025